Tribunal: TJDFT
Processo: 0739091-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS BENS UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível se mostra o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o crime descrito no artigo 28, ambos da Lei no 11.343/2006, quando existem provas nos autos suficientes a demonstrar que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito e não ao próprio consumo do réu.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante devem ser prestigiados, especialmente quando seguros e aliados a outros elementos de convicção, tal como a grande quantidade de droga encontrada e a apreensão de objetos usados para o tráfico.
3. Aos bens utilizados como instrumento do crime de trafico de entorpecentes, impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243, paragrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, II, "a", do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.